Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ESTUPRO. ASSÉDIO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença absolutória quanto aos crimes previstos nos artigos 213, caput, 213, § 1o, 215, caput, 215-A, 216-A e 217-A, todos do Código Penal e art. 243 da Lei no 8.069/90.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) averiguar se inepta a denúncia; (ii) examinar se os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual, estupro e assédio sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a superveniência da sentença penal absolutória ou condenatória torna prejudicada a análise da alegação de inépcia da denúncia. 3.1 Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos, e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A configuração do crime de violação sexual mediante fraude exige que o meio empregado seja idôneo a comprometer, de modo relevante, a autodeterminação sexual da vítima, não se caracterizando como tal o mero temor subjetivo de prejuízo social, profissional ou afetivo.
5. Para a caracterização do crime de estupro, a grave ameaça deve ser idônea, concreta e contemporânea ao ato sexual, apta a gerar temor fundado de dano significativo à integridade física ou a direito essencial da vítima. Não se enquadram nesse conceito pressões emocionais, comentários depreciativos ou o temor de prejuízo artístico, como a possibilidade de exclusão de grupo de dança, por não constituírem mal grave capaz de anular a capacidade de resistência ou autodeterminação sexual.
6. Embora o Superior Tribunal de Justiça acolha a relação entre professor e aluno como apta a configurar o crime do art. 216-A do CP – caracterizando a ascendência em razão de função, a partir de interpretação teleológica – o tema é alvo de controvérsia jurisprudencial e doutrinária. 6.1 Mesmo se adotado o entendimento do STJ, não se admite a ampliação do tipo penal para abarcar vínculos não decorrentes de instituição formal de ensino, descabendo enquadrar como assédio sexual a relação mantida com professor de dança desprovido de autoridade funcional ou hierárquica típica.
7. É assente na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo. Contudo, tal prova não pode deixar qualquer margem de dúvida sobre a prática do delito, devendo ser coerentes as informações prestadas na fase inquisitorial e judicial, além de respaldadas pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 7.1 Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do crime de importunação sexual, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
8. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual eventuais dúvidas quanto à autoria, materialidade ou ao elemento subjetivo do tipo penal devem ser interpretadas em favor do acusado, prevalecendo o direito à liberdade individual frente ao poder punitivo do Estado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 213, 215, 215-A e 216-A. CPP, artigos 41 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.759.135/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 1/10/2019. STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 633.535/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021. TJDFT, Acórdão 1953279, 0742612-03.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024. TJDFT, Acórdão 1997094, 0717726-53.2023.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 17/05/2025. TJDFT, Acórdão 1919733, 0710933-35.2022.8.07.0006, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.